Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011242-58.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000045-13.2020.8.11.0031, movida pelo Ministério Público, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que providencie a contratação para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, de um médico, um assistente social e/ou psicólogo, dez agentes penitenciários, de preferência do sexo feminino, no prazo de noventa dias, podendo para tanto, nomear concursados, celebrar convênios, enviar equipes temporárias ou realizar qualquer medida prevista em lei, sob pena de multa diária de cinco mil reais para o caso de descumprimento, independente de sanções penais por desobediência e eventuais bloqueios e sequestros de valores necessários à implementação da medida.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, associada a situações emergenciais e graves, em que direitos fundamentais estejam sendo violados; o que não restou evidenciado na hipótese.
Assevera que, não obstante a realização de concurso público, a nomeação dos aprovados depende de disponibilidade orçamentária, cabendo à Administração, dentro do prazo de validade do certame, avaliar o momento oportuno para a convocação.
Afirma que é vedado ao poder público ultrapassar o limite de gasto com pessoal, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Argumenta que a lotação de agentes penitenciários se trata de competência específica da Administração, por meio de critérios técnicos e objetivos, em observância às necessidades e demandas de cada unidade.
Assevera que, não há falar na imposição de multa diária em desfavor do Estado, tendo em vista que o ônus seria suportado pela própria sociedade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a cidade de Nortelândia/MT, possui uma Cadeia Pública Feminina, projetada para acolher trinta recuperandas, sendo vinte em celas coletivas, cinco no berçário e cinco na cela de trabalhadoras.
Narra o Parquet na exordial que, no final do ano pretérito, a Cadeia Pública Feminina do Município de Tangará da Serra/MT encerrou suas atividades, de modo que Nortelândia/MT, passou a custodiar as detentas daquela e de outras localidades, de modo que, atualmente, o local conta com sessenta e cinco mulheres custodiadas.
Assevera que, o numero do efetivo compromete as atividades de ressocialização, tal como a escolta das presas para o trabalho interno, bem como a realização de cursos e atividades educacionais.
Afirma que a Resolução no 09/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, estabelece como proporção mínima, a quantia de cinco presos por agente penitenciário.
Por tais razoes, o Ministério Público Estadual propôs a demanda originária, sobrevindo a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, contra qual se insurge o Agravante.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento momentâneo, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se, em princípio, a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIX, assegura aos presos, o respeito à integridade física e moral.
Depreende-se dos autos que, não obstante a existência de sessenta e cinco mulheres custodiadas, existem apenas cinco agentes prisionais trabalhando por turno, e ainda, que dentre estes, dois servidores auxiliam a Direção da Cadeia Pública no expediente diário.
Assim, apenas três agentes prisionais se dedicam exclusivamente às suas funções precípuas.
E conforme se extrai da Resolução no 01/2009, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estabelece a proporção mínima de um agente penitenciário a cada cinco presos.
Entretanto, pairam dúvidas acerca da necessidade de contratação de dez agentes penitenciários.
Destarte, tendo em vista que eventual nomeação de candidatos aprovados em concurso público ou até mesmo a contratação de temporários para o exercício do cargo envolve verbas públicas e buscando evitar a malversação de recursos, mostra-se prudente o sobrestamento da determinação, ao menos até que o Estado apresente as medidas que pretende adotar para sanar a falta de recursos humanos noticiados na inicial, constatada na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT.
Posto isso, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano, a justificar, momentaneamente, o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o vindicado efeito suspensivo, determinando ao Agravante, que apresente, no prazo de cinco dias, as medidas efetivas que pretende adotar para sanar eventual escassez de recursos humanos na Cadeia Feminina de Nortelândia, sob pena de decorrido o prazo in albis ou não apresentado plano suficiente à solução do problema, ser revigorada a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator